Tribunal: STF
Processo: HC 233084
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DINHEIRO E VALORES. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013, E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/1998. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 831.591.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Alega que “a fundamentação para o decreto prisional é carente de elementos concretos de autoria e materialidade e o substrato probatório refere-se a investigação que ocorreu em 2021, ou seja fazem mais de 02 anos, desta forma é evidente que não existe contemporaneidade entre os fatos narrados e a aplicação da medida extrema, sem contar que não foi trazido nada de novo que demonstre que o paciente faça parte de organização criminosa.”



    Arrazoa, ainda, que “os relatórios policiais que ensejaram a decretação da preventiva dizem respeito a fatos supostamente ocorridos em 2021, de modo que não há contemporaneidade sobre os fatos que fundamentaram a decisão, já tendo ultrapassado um significativo espaço de tempo, inexistindo informações significativas atuais, não tendo como deduzir que o indiciado atualmente está integrando a organização criminosa nessa fase da vida”, além de enfatizar que o “paciente não pretende se furtar da aplicação da lei em caso de condenação; não há indícios de qualquer envolvimento em prática delituosa o que também afasta o periculum libertatis.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, requer a Vossas Excelências: 



    a) A concessão da medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a revogação da decretação da prisão preventiva, por não estarem preenchidos seus requisitos e, portanto, ser inteiramente ilegal, uma vez que inexiste contemporaneidade para o decreto preventivo; 



    b) Oficiar a autoridade para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito; 



    c) E ao final, conhecer o pedido de Habeas Corpus, para conceder a ordem para que o paciente responda em liberdade, tornando definitivo os efeitos da liminar concedida. 



    Desta maneira requer seja deferida o pedido de liminar para colocar o paciente em liberdade até julgamento final do presente writ. Por via de consequência, expedindo o seu alvará de soltura. Respeitosamente, pede concessão a ordem.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a , da Constituição Federal, in verbis :



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores , se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores . E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    [...] No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, observa-se que, na hipótese, a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar crimes cometidos por quatro estruturada facção criminosa, indicando o acórdão objurgado que: 



    "No que atine à imperiosidade da clausura cautelar, as circunstâncias que permeiam a conjuntura sob exame – integrar a organização criminosa PGC, bastante estruturada e com ramificações em outros Estados da Federação, atuando como um dos principais operadores no esquema de lavagem de capitais derivados do tráfico ilícito de entorpecentes perpetrado por outros membros do grupo em Santa Catarina, portanto condutas graves – denotam que a sua liberdade, neste momento, representa nítido risco à paz social" (fl. 262) 



    Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.



    [...]



    In casu, ainda, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, ante a natureza permanente do crime de organização criminosa e levando em consideração que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva do paciente foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, mediante representação da autoridade policial e concordância do Ministério Público.



    [...]



    Acrescente-se que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, evidenciam a contemporaneidade da prisão. 



    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ante o exposto denego a ordem.”



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar crimes cometidos por quatro estruturada facção criminosa”, sendo ainda ressaltado que “[t]ais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.”



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, bem como pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 216.056-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/09/2022)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de Tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Hipótese de paciente preso preventivamente, com outros 18 corréus, pelo tráfico de “mais de 300 kg de substância entorpecente” (cocaína) e, também, pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 5. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva do acionante justifica-se “em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, aparentemente, integra organização criminosa, exercendo função de extrema relevância”. 6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 223.866-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Não exaurimento da jurisdição. Supressão de instância. Precedentes. 4. Prisão preventiva. 5. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima. 6. Legalidade da constrição fundamentada no modus operandi do delito. 7. Ausência de teratologia no decreto prisional a justificar a indevida supressão. 8. Condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 9. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (HC 226.866-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/07/2023)



    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    De outro lado, cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento em que se efetivou a prisão, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/06/2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido.” (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2021)



    Por fim, destaco que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente